Tribunal: TJDFT
Processo: 0008142-94.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008142-94.2018.8.07.0000 RECORRENTE: APARECIDO MIGUEL DOS SANTOS JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE VISITA POR PARTE DA COMPANHEIRA QUE CUMPRE LIVRAMENTO CONDICIONAL. PROIBIÇÃO. PORTARIA DE No 08/2016-VEP/DF. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DO ART. 64, DO CÓDIGO PENITENCIÁRIO DO DF, QUE IMPEDIA RESTRIÇÕES A VISITANTE EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO OU LIVRAMENTO CONDICIONAL. CONDIÇÃO IMPOSTA NO TERMO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. RESTRIÇÃO ATINENTE À COMPANHEIRA E NÃO AO INTERNO. 1. O artigo 41, inciso X, da LEP, elenca como um dos direitos do preso a "visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados" com vistas a mitigar o natural distanciamento do núcleo familiar imposto pelo cumprimento da pena, medida também benéfica para sua ressocialização. 2. Entretanto, esse mesmo dispositivo também prevê a possibilidade de restrição de direitos do sentenciado, nessa e em outras hipóteses, desde que devidamente fundamentada (art. 41, incs. X e XV, LEP). 3. Mantém-se o entendimento do voto majoritário que mantinha a proibição de visitação da companheira do interno, em cumprimento de livramento condicional, pois a medida, além de embasada no artigo 41, parágrafo único, da Lei de Execução Penal e na Portaria no 08/2016-VEP, coaduna-se com as condições a ela impostas no Termo de Livramento Condicional, o qual determina, em um de seus itens, que a beneficiada se abstenha de andar na companhia de internos e ex-internos de quaisquer estabelecimentos prisionais. 4. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos. O recorrente aponta violação aos artigos 41, inciso X, e 1o, ambos da Lei 7.210/1984, e 1o do Código Penal, sustentando que a limitação ou suspensão de que trata a norma refere-se a uma sanção disciplinar para o preso e não para os visitantes. Salienta não haver nos autos relatos de que o apenado tenha cometido infrações disciplinares, que acarretaram suspensão ou restrição ao seu direito de ser visitado por sua companheira e que a vedação do direito de uma condenada visitar seu companheiro em estabelecimento prisional extravasa os efeitos conferidos na sentença penal condenatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 41, inciso X, e 1o, ambos da Lei 7.210/1984, e 1o do Código Penal, pois a decisão colegiada no sentido de que o direito de visitas ao preso não é absoluto ou irrestrito, podendo ser restringido ou suspenso a depender das circunstâncias do caso concreto, está em perfeita sintonia com o entendimento da Corte Superior atraindo, assim, a incidência do veto do enunciado 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicável ao recurso especial interposto pela alínea “a” e/ou pela alínea “c”, do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no REsp 1804784/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/8/2019. Confira-se, a propósito: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 41, INCISO X, DA LEI N. 7.210/1984. DIREITO DE VISITAS. NEGATIVA. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. SÚMULA N. 568/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. Conforme consignado na decisão monocrática recorrida, esta eg. Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que "O direito do preso de receber visitas, assegurado pelo art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/1.984), não é absoluto e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais [...]" (RMS n. 56.152/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/6/2015). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1512552/DF, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), DJe 16/10/2019). Ademais, infirmar a conclusão do órgão julgador no sentido de que deve ser restringida a visitação da companheira do recorrente ensejaria o reexame dos fatos e provas dos autos providência incompatível com a via eleita, a teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017